Tribunal: TJMT
Processo: 1009523-02.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009523-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVANTE), SOYL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 13.354.520/0001-44 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FAUSTINO GARCIA BARBOZA - CPF: 522.572.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ELIAS ESTEVAO - CPF: 009.402.410-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE ELIAS ESTEVAO - CPF: 977.248.150-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA - DEFERIMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA – QUESTÕES JÁ DEFINIDAS NO JULGAMENTO DO AI 1002258-46.2024.8.11.0000 – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é possível rediscutir questões já debatidas e rejeitadas no julgamento do AI n. 1002258-46.2024.8.11.0000, pois operada a preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos do processo n. 0008200-19.2014.811.0003, converteu a Execução para Entrega de Coisa Certa em Cumprimento de Sentença para Pagamento de Quantia Certa, e deferiu o bloqueio de valores em conta bancária da devedora.

A agravante suscita a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, em razão de se tratar de decisão surpresa, pois após a conversão do feito, não lhe foi dada oportunidade de embargar a Execução, advindo a penhora on-line.

Aduz que não foi analisado ponto controvertido, pois os grãos apreendidos foram depositados na Seara Comércio Atacadista de Alimentos e ela, embargada, ficou como fiel depositária, mas nunca teve a posse dos grãos.

Em contraminuta, a agravada alega que essa matéria já foi analisada no julgamento do AI 1002258-46.2024.8.11.0000 (Id 211874651-pág. 01/08).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que a empresa Agravante já interpôs recurso contra a mesma decisão e repete os argumentos contidos no RAI nº 1002258- 46.2024.8.11.0000, o qual já foi definitivamente julgado por esta Quarta Câmara.

Confira-se:

“Agravo de Instrumento n.
1002258
-
46.2024.8.11.0000
de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que converteu Execução para Entrega de Coisa Certa para Cumprimento de Sentença para Pagamento de Quantia Certa, e deferiu o bloqueio de valores em conta bancária da devedora.

A agravante alega que se trata de decisão surpresa porque após a conversão do feito, não lhe foi dada oportunidade de apresentar Embargos à Execução, advindo a penhora on-line, cerceando a sua defesa.

Aduz que não foi analisado ponto controvertido, pois os grãos apreendidos foram depositados na Seara Comércio Atacadista de Alimentos, e a agravada ficou como fiel depositária.

Diz que aquele Armazém (Seara) afirmou que não localizou o produto em nome de nenhuma das partes, mas não juntou qualquer relatório referente à entrada e saída da soja.

Assegura que cumpriu todas as determinações, e está isenta de qualquer responsabilidade.

Pontua que “
houve um enorme erro da empresa SEARA, uma vez que, não foi diligente em guardar os grãos depositados, bem como, não se atentou a Busca, Apreensão e Remoção dos grãos efetivados pelo Sr. Oficial de Justiça”
.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 202895658).

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o decisum que converteu Execução para Entrega de Coisa Certa para Cumprimento de Sentença para Pagamento de Quantia Certa, e deferiu o bloqueio de valores em sua conta bancária.

Como já consignado na decisão anterior, não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que o bloqueio de valores em conta bancária não foi possível devido à baixa no CNPJ da agravante (ID. 140164175 dos autos em primeiro grau), e não há indicação de que esteja em via de ser expropriada de algum bem.

Ademais, a principal tese de defesa da agravante é a de que a responsabilidade pelo pagamento dos grãos depositados e não apresentados deve ser da empresa Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., que nem sequer integra o processo e, inclusive afirmou que “jamais assumiu qualquer espécie de obrigação contratual ou legal com as partes” (ID. 120099614 da Ação principal),
sendo certo que, a princípio, a obrigação pela entrega dos produtos é exclusiva da agravante, que é a fiel depositária
(id. 69237638 – pág. 9 do processo de origem).

Além disso, de acordo com o artigo 854 do CPC, “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente,
sem dar ciência prévia do ato ao executado
, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” (Sem destaque no original).

Logo, a alegação de decisão surpresa e cerceamento de defesa, por ora, não tem pertinência.

Posto isso, nego provimento ao recurso.”

De acordo com o artigo
507
do
CPC
,
"é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão
".

Sobre o tema, importante mencionar as lições de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery:

"A
preclusão
indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (
preclusão
temporal), ou,
pelo fato de já havê-la exercido (
preclusão
consumativa),
ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (
preclusão
lógica)."
(
Código de processo Civil
Comentado- 11.ª ed. rev., ampl. e atual. Até 17.2.2010.- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 - destaquei).

Não obstante a agravante alegar que o Agravo anterior restou prejudicado porque não demonstrado dano iminente que exigisse o deferimento da medida naquele momento, verifica-se que os demais argumentos foram analisados no Recurso anterior, como a questão da sua responsabilidade pela guarda do produto pelo fato de ser fiel depositária, a possibilidade d
a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira
sem dar ciência prévia do ato ao executado
, conforme art. 854 do CPC e a incorrência de cerceamento de defesa e decisão surpresa.

Logo, não é possível rediscutir questões já debatidas e rejeitadas no julgamento do A
gravo de Instrumento nº 1002258-46.2024.8.11.0000, pois operada a preclusão consumativa.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024